Tribunal: TJES
Processo: 5007840-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007840-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHAYLOM ADRIEL SILVA FORTUNATO

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Shaylom Adriel Silva Fortunato contra decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1º e § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Consta da denúncia que o paciente, em conjunto com corréu e dois adolescentes, subtraiu seis peças de carne de supermercado, sendo flagrado após tentativa de evasão e posterior retorno ao local para resgatar os comparsas, ocasião em que investiu fisicamente contra os seguranças do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) identificar se há indícios de autoria; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (iii) verificar se a decisão que decretou a medida cautelar está devidamente fundamentada ou se configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus e (iv) verificar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação a alegação de

ausência de autoria
, para a decretação da prisão preventiva, não se faz necessária a prova cabal da autoria, sendo necessário haver, tão somente, indícios de autoria, como na hipótese.

4.
Quanto a suposta

ausência de fundamentação
, a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, com base na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, especialmente diante dos relatos consistentes das vítimas e policiais militares, do boletim de ocorrência e das imagens de segurança.

5. A gravidade concreta da conduta — praticada com emprego de violência, em concurso de agentes, com envolvimento de adolescentes e em horário comercial — justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6.
No que se refere a alegada condição pessoal favorável
, a ausência de antecedentes não descaracteriza, por si só, o
periculum libertatis
, diante das circunstâncias fáticas da infração.

7.
Quanto ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, revela-se inadequada e insuficiente, diante da periculosidade demonstrada e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

8. A decisão impugnada não configura ilegalidade flagrante, abuso de poder ou ausência de fundamentação, razão pela qual não se justifica a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5007840-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SHAYLOM ADRIEL SILVA FORTUNATO
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SHAYLOM ADRIEL SILVA FORTUNATO
, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Acerca dos fatos
, consta da denúncia que, no dia 03 de abril de 2025, no interior do Supermercado Casagrande, localizado no bairro Itacibá, no município de Cariacica, o paciente, em concurso com o corréu e dois adolescentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram
06 peças de carne tipo picanha
, avaliadas em
R$ 589,49 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
, que esconderam sob as bermudas.

Após a subtração, o paciente e os outros indivíduos foram observados em atitude suspeita pelo segurança
do supermercado
, que comunicou à Central de Monitoramento e recebeu autorização para abordá-los.

A abordagem ocorreu ainda no interior do supermercado, após a passagem pelo caixa, momento em que os envolvidos foram detidos e conduzidos ao depósito da loja, junto com três peças de carne encontradas com eles.

Em seguida,
o paciente e o corréu
, que haviam inicialmente conseguido se evadir,
retornaram ao local
e invadiram o depósito com o objetivo de libertar os comparsas,
iniciando luta corporal contra os seguranças
.

Durante a confusão, os dois adolescentes fugiram em direção ao terminal, mas foram interceptados e reconduzidos pela Polícia Militar, previamente acionada.

Em relação a alegação de

ausência de autoria
, embora a defesa alegue que o paciente não aparece nas filmagens do ato de subtração, consta do boletim de ocorrência que, após a abordagem de um dos adolescentes, os demais, incluindo o paciente, retornaram ao local para tentar resgatá-lo, investindo fisicamente contra os seguranças, conforme relato da vítima e dos policiais militares, o que denota liame subjetivo com a empreitada criminosa.

Ressalta-se que para a decretação da prisão preventiva, não se faz necessária a prova cabal da autoria, sendo necessário haver, tão somente, indícios de autoria, como na hipótese.

Quanto a suposta

ausência de fundamentação
, na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ao analisar o indicado ato coator (id. 13761342), constato que a Magistrada ressaltou a existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apreensão dos bens subtraídos, declarações da vítima e imagens do circuito interno de monitoramento do supermercado e de indícios suficientes de autoria, especialmente diante da narrativa coerente da vítima e do reconhecimento dos envolvidos como autores da violência contra os seguranças.

A segregação cautelar também se sustenta na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, com uso de violência e participação de adolescentes, em estabelecimento comercial em horário de funcionamento, o que revela periculosidade concreta e risco à ordem pública.

Além disso, há notícia nos autos (fl. 06/10 - id. 13761341), de que o paciente e seus comparsas, antes do roubo ao supermercado, haviam subtraído 05 (cinco) perfumes da loja Boticário, do Shopping Vitória, sendo tais produtos apreendidos com os objetos furtados do supermercado, conforme auto de prisão de fls. 14/15, do id. 13761341, o que demonstra que a conduta do paciente ora apurada não se trata de fato isolado.

A alegação de

ausência de antecedentes do paciente
não é suficiente, por si só, para afastar o
periculum libertatis
, sobretudo quando evidenciado o envolvimento em crime patrimonial com violência e pluralidade de agentes.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 211.842/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025).

Ainda que os fundamentos do decreto prisional também façam referência aos antecedentes do corréu, a decisão impugnada baseia-se, sobretudo, na gravidade concreta da conduta e na contemporaneidade dos fatos (abril de 2025), atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim,
a substituição da prisão por

medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP) mostra-se inadequada e insuficiente, em razão do risco evidenciado à ordem pública e da necessidade de garantia da aplicação da lei penal (
STJ
, RHC n. 210.588/AL, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
31/3/2025
).

No caso dos autos, não verifico a existência de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou constrangimento ilegal
que autorize a concessão da ordem pretendida.

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.